Tribunal: TJES
Processo: 5001158-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001158-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MEDMIX DISTRIBUIDORA LTDA e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
gravo de instrumento
nº
5
001158-11.2020.8.08.0000

A
gravante
:
M
e
dmix Distribuidora Ltda.

Agravad
o
:
B
anco do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que indeferiu o pedido de tutela de urgência promovido por
M
e
dmix Distribuidora Ltda.,
mantendo leilão judicial designado para o dia 27 de maio de 2020.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, (a) em que pese a improcedência em primeiro grau da ação revisional e dos embargados à execução, não houve trânsito em julgado das sentenças, inclusive foram interpostos os pertinentes recursos; (b) demonstraram nos embargos que não são devedores da instituição financeira, mas seus credores no valor de R$ 222.559,62 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos); (c) tendo em vista a pendência de análise dos recursos, é prudente a suspensão do leilão dos bens penhorados até o julgamento final.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
0
2 de julho
de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Agravo de instrumento nº 5001158-11.2020.8.08.0000

Agravante: Medmix Distribuidora Ltda.

Agravado: Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

Assim, o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nesse passo, restou demonstrado que, em que pese a improcedência dos embargos à execução e revisional interpostos pela agravante, houve tempestiva interposição dos recursos próprios, de modo que não houve o trânsito em julgado das ações.

Por sua vez, conforme a peculiaridade do caso, a pretensão das ações são consideravelmente divergentes, potencialmente extinguindo a dívida, o que torna temerosa a expropriação do bem objeto do leilão neste momento, notadamente por conta irreversibilidade da medida constritiva.

É a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - DIREITO INTERTEMPORAL – RECURSO TEMPESTIVO – MÉRITO - AÇÃO CAUTELAR - LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO DE REVISÃO – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Considerando-se que a decisão dos embargos de Declaração, que modificaram e integraram a sentença, foi proferida já na vigência do NCPC, são as novas regras que dever ser observadas quanto ao prazo recursal. 2 – Preliminar rejeitada. 3 -
A ação cautelar tem por escopo assegurar a eficácia do resultado do processo principal, na qual os autores pretendem demonstrar o excesso do montante exigido pelo Banco credor, estabelecendo uma relação de instrumentalidade entre as ações, de forma que, ao permitir a realização do leilão do imóvel, restaria alienado o bem, perdendo-se a utilidade para os apelados. 4 - Possível a suspensão do leilão extrajudicial enquanto pendente ação revisional de contrato, nos termos da jurisprudência do C. STJ.
5 - A jurisprudência pátria, em casos semelhantes, não recomenda o deferimento da liminar reintegratória anteriormente à rescisão da avença, em que o escopo principal da demanda é a rescisão do contrato ante a inadimplência de uma das partes. 6 – Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 008130004701, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2017, Data da Publicação no Diário: 21/08/2017) - G.N.

No mesmo sentido, já se posicionou o TRF5:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA INTEGRAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO AINDA NÃO JULGADOS. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ANALISADA. REALIZAÇÃO DE ATO EXPROPRIATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE AGUARDAR JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGTR PROVIDO. 1. Em estando a execução integralmente garantida (vide penhoras às fls. 149/151 e 161), não advém prejuízo à exequente em se postergar a realização do leilão para depois da apreciação dos embargos à execução opostos, tendo em vista que a exequente deverá aguardar o julgamento desses embargos para converter em renda os valores apurados no leilão. 2.
Por outro lado, a efetivação de ato expropriatório, neste momento processual, privará a executada, ora agravante, do uso e gozo de seus bens, antes mesmo de apreciado o mérito de sua defesa. Mostra-se cabível ponderar os interesses envolvidos, máxime diante da irreversibilidade da alienação judicial, para sustar a realização dos atos expropriatórios até a prolação de sentença nos embargos de execução
. 3. AGTR provido. (PROCESSO: 00083779020144050000, AG - Agravo de Instrumento - 139749, DESEMBARGADOR FEDERAL MANUEL MAIA (CONVOCADO), Primeira Turma, JULGAMENTO: 27/11/2014, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::02/12/2014 – Página:158) – G.N.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
d
ou
-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Agravo de instrumento nº 5001158-11.2020.8.08.0000

Agravante: Medmix Distribuidora Ltda.

Agravado: Banco do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO REVISIONAL PENDENTES DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO DO LEILÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. Havendo pendência de julgamento dos embargos à execução, cuja divergência de valores podem extinguir o débito executado, é possível a suspensão do leilão judicial.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.